Tribunal: TJES
Processo: 5012817-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012817-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: FERNANDO VALERIO MUTZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE CARREGADOR E FONES DE OUVIDO NA EMBALAGEM. ALEGADA VENDA CASADA. INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA. ACESSÓRIO NÃO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por fornecedora de produtos eletrônicos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$219,00, em razão da ausência de carregador na embalagem de aparelho celular adquirido pelo autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se incide prazo decadencial do art. 26, II, do CDC ou o prazo prescricional do art. 27 do CDC; e (ii) se a ausência do adaptador de tomada e dos fones de ouvido configura prática abusiva de venda casada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prejudicial de decadência. O prazo aplicável é o prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, e não o decadencial do art. 26, II.

4. A relação é de consumo, mas não houve prática abusiva. A fornecedora prestou informação clara e adequada de que o produto seria entregue apenas com o cabo USB-C para Lightning, atendendo ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).

5. O adaptador de tomada não é exclusivo da marca e pode ser obtido no mercado por diferentes fornecedores. O aparelho pode ser carregado por meio de outros dispositivos, de modo que o acessório não é essencial para o uso do produto principal.

6. Inexistindo falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito, afasta-se a condenação por danos materiais ou morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de carregador e fones de ouvido na embalagem de aparelho celular, quando previamente informada ao consumidor, não configura prática abusiva. 2. O acessório não é essencial ao uso do produto, afastando a caracterização de venda casada.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012817-39.2024.8.08.0012

RECORRENTE:APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:FERNANDO VALÉRIO MUTZ

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE CARREGADOR E FONES DE OUVIDO NA EMBALAGEM. ALEGADA VENDA CASADA. INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA. ACESSÓRIO NÃO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por fornecedora de produtos eletrônicos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$219,00, em razão da ausência de carregador na embalagem de aparelho celular adquirido pelo autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se incide prazo decadencial do art. 26, II, do CDC ou o prazo prescricional do art. 27 do CDC; e (ii) se a ausência do adaptador de tomada e dos fones de ouvido configura prática abusiva de venda casada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prejudicial de decadência. O prazo aplicável é o prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, e não o decadencial do art. 26, II.

4. A relação é de consumo, mas não houve prática abusiva. A fornecedora prestou informação clara e adequada de que o produto seria entregue apenas com o cabo USB-C para Lightning, atendendo ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).

5. O adaptador de tomada não é exclusivo da marca e pode ser obtido no mercado por diferentes fornecedores. O aparelho pode ser carregado por meio de outros dispositivos, de modo que o acessório não é essencial para o uso do produto principal.

6. Inexistindo falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito, afasta-se a condenação por danos materiais ou morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de carregador e fones de ouvido na embalagem de aparelho celular, quando previamente informada ao consumidor, não configura prática abusiva. 2. O acessório não é essencial ao uso do produto, afastando a caracterização de venda casada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição de Valor c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por
FERNANDO VALÉRIO MUTZ
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. O autor alega ter adquirido um aparelho iPhone 13, de 512 GB, e que, ao receber o produto, constatou a ausência do conector de carregador e do fone de ouvido na embalagem, que considera indispensáveis para o uso pleno do aparelho. Ele sustenta que tal prática configura venda casada e requer a restituição do valor gasto com a compra do carregador, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13478412), a empresa ré arguiu, preliminarmente, a decadência do direito, uma vez que a compra foi realizada mais de 90 dias antes da propositura da ação. No mérito, alegou que a decisão de não incluir o adaptador de tomada no fornecimento do iPhone não é uma prática abusiva, conforme decisões já proferidas com efeito erga omnes, e que os pedidos do autor não devem ser acolhidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13478421), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, via de consequência condeno a requerida no pagamento de R$219,00, a título de indenização por danos materiais corrigido a partir da citação com juros e correção monetária.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID 13478422), pugnando, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede preliminar, alega decadência do direito, com fundamento no art. 26, II, do CDC. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que os acessórios em questão não são essenciais ao uso do aparelho e que não existe venda casada.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 13478426).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13478423 e 13478424.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
rejeito
a prejudicial de decadência suscitada pela recorrente com fundamento no art. 26, II, do CDC. A decadência prevista neste artigo se aplica a vícios do produto ou serviço, o que não se enquadra na presente demanda. O cerne da controvérsia é a suposta prática abusiva de venda casada, prevista no art. 39, I, do CDC. Em casos como este, o prazo aplicável é o prescricional de 5 anos, estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo outras questões prejudiciais, passo ao enfrentamento do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A controvérsia central reside na não inclusão do conector do carregador e dos fones de ouvido na embalagem do iPhone, o que a parte autora alega ser uma prática abusiva e venda casada.

Ressalto que a relação entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que a sentença deve ser reformada. O conector USB-C não é um plugue exclusivo da Apple. Trata-se de uma tecnologia amplamente utilizada por outras marcas e aparelhos, e a empresa ré, em conformidade com o art. 6º, III, do CDC, forneceu informações claras ao consumidor de que o acessório não está incluído na embalagem do produto.

A informação de que o aparelho vem acompanhado apenas do cabo USB-C para Lightning consta no site da ré, em anúncios de revendedores parceiros e na própria embalagem do produto. Desta forma, a ré cumpriu a sua obrigação de informar o consumidor.

A parte autora/consumidora, ao adquirir o produto, tinha conhecimento de que o acessório não estava incluído. Além disso, o carregador pode ser obtido separadamente de outras empresas e o aparelho pode ser carregado por meio de outros dispositivos, como notebooks, tornando o adaptador de tomada um item não essencial para o uso do produto.

Portanto, não se configura a prática de venda casada, pois não há imposição da compra de dois produtos da mesma marca e o acessório não é essencial para o funcionamento do produto principal.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário intervir na liberdade de mercado para obrigar uma empresa a oferecer um acessório ou a revisar sua política de preços. O acolhimento de tal pedido violaria o princípio da livre concorrência.

Por fim, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrente, nem falha no dever de informação ou prática abusiva. A conduta da empresa não demonstrou má-fé ou abuso de direito, pois a informação foi devidamente prestada ao consumidor. Qualquer equívoco na interpretação do consumidor não teve como causa uma redação obscura por parte da empresa

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência por entender, tal como o magistrado que proferiu sentença neste feito, tratar-se da popularmente denominada "venda casada", assim definida nos termos do art. 39, I, do CDC, por se tratar de carregador de produto essencial ao funcionamento do aparelho telefônico.

Nesse sentido, valendo-me dos argumentos já lançados por meio da sentença proferida em relação à venda casada, os quais incorporo à fundamentação deste voto, CONHEÇO do recurso interposto pela Requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.